Tribunal: TJSP
Processo: 1500425-33.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apropriação indébita – Art. 168, caput, do CP – Réu que voluntariamente se apropria de coisa alheia móvel da qual tem mera detenção – Caracterização
Resta configurado o crime previsto no art. 168, caput, do CP, ante a consciência ou vontade do acusado, que se apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha mera posse.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem

Ementa:
Apropriação indébita – Art. 168, caput, do CP – Réu que voluntariamente se apropria de coisa alheia móvel da qual tem mera detenção – Caracterização
Resta configurado o crime previsto no art. 168, caput, do CP, ante a consciência ou vontade do acusado, que se apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha mera posse.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500425-33.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante NEUZA
ISABEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500425-33.2019.8.26.0439 -Voto no
2
Voto n. 23380
Apelação n. 1500425-33.2019.8.26.0439 Pereira Barreto
Apelante: NEUZA ISABEL DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apropriação indébita
Art. 168, caput, do CP
Réu que
voluntariamente se apropria de coisa alheia móvel da qual tem
mera detenção Caracterização
Resta configurado o crime previsto no art. 168, caput, do CP, ante
a consciência ou vontade do acusado, que se apropria de coisa que
não lhe pertence e da qual detinha mera posse.
Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça Regime prisional semiaberto para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o,
“c”, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 86/90, prolatada pelo MM. Juiz
Luciano Correa Ortega, cujo relatório ora se adota, NEUZA ISABEL DA
SILVA foi condenada como incursa no art. 168, caput, do CP, às penas de
01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 11 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A
reprimenda corpórea foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária à vítima. Foi deferido à acusada o recurso em liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca de sua absolvição,
alegando ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a redução das penas
aplicadas, aduzindo ser primária, e a fixação do regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500425-33.2019.8.26.0439 -Voto no
3
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
A condenação da acusada pelo crime de apropriação
indébita foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na época dos fatos,
Neuza Isabel residia na casa de Iracema Furtado da Silva, eis que mantinha
um relacionamento amoroso com Edson Furtado Negrão, filho de Iracema.
Iracema precisou mudar-se temporariamente para a
cidade de Americana para realizar um tratamento de saúde, tendo a
recorrente e Edson permanecido na residência.
Ao retornar, Iracema percebeu que Neuza Isabel (que
não mais mantinha relacionamento amoroso com o filho da vítima) havia se
mudado e levado consigo parte de seus móveis (01 cama de solteiro, 02
colchões, 01 armário de cozinha, 02 guarda- roupas, 01 fogão, 01 botijão de
gás, 01 tábua de passar roupas, 01 ferro de passar roupas, 01 tanquinho de
lavar roupas, 01 mesa de madeira com 03 banquetas e diversas panelas e
roupas, avaliados conjuntamente em R$ 1.500,00
fls. 08/09), tendo
inclusive doado e vendido parte dos bens da ofendida.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de fls. 08/09.
A prova oral (fls. 81 e mídia digital) colhida na instrução
criminal, que conta com o depoimento da vítima e com a confissão da ré,
nos exatos termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas
para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo da agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Restou configurado o crime previsto no art. 168, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500425-33.2019.8.26.0439 -Voto no
4
do CP, com efeito, ante a consciência ou vontade da acusada, que se
apropriou de coisas que não lhe pertenciam e das qual detinha mera posse.
A ré, de fato, após ter se apropriado dos bens da vítima,
passou a agir como se deles fosse proprietária, tanto é que doou ou vendeu
parte deles. Apesar de não ter sido reconhecida na r. sentença, houve
efetiva confissão por parte da apelante, ao dizer que “doou alguns
pertences da vítima para outras pessoas” (fls. 87).
Pondere-se que o fato de a acusada ter se
“disponibilizado” a devolver à ofendida os bens que ainda estão com ela em
nada elide a sua responsabilidade criminal, mesmo porque a apropriação
indébita se consumou no momento em que Neuza Isabel passou a agir
como sendo proprietária dos móveis de Iracema, ao vende-los e doá-los.
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial semiaberto e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária à vítima), comportam reparo, a fim de ser reconhecida
a atenuante da confissão espontânea e afastada uma das sanções
alternativas.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, que o Magistrado a quo reputou favoráveis à acusada, as suas penas-
base foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão e 10
dias-multa.
b) na segunda fase, as reprimendas foram agravadas
de 1/6 pela reincidência (atestada a fls. 40 e 49, não se cogitando da
alegada primariedade da agente), de modo a resultar em 01 ano e 02
meses de reclusão e 11 dias-multa. Pelo reconhecimento da confissão
espontânea, ora efetuado, as sanções retornam ao mínimo legal (01 ano de
reclusão e 10 dias-multa).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500425-33.2019.8.26.0439 -Voto no
5
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restam assim finalizadas.
Não pode ser aplicado o pretendido regime inicial aberto
na hipótese dos autos. Em se tratando de condenação por crime comum
praticado sem violência ou grave ameaça, cuja agente seja reincidente, a
opção pelo regime semiaberto mostra-se efetivamente como sendo a mais
adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, §
2o, “c”, do CP.
Tendo em vista que a reprimenda privativa de liberdade
foi ora reduzida a 01 ano, nos termos do art. 44, § 2o e § 3o (apesar de a ré
ser reincidente, a condenação anterior foi por prática de crime de espécie
diversa, além do que a medida, em face da condenação anterior, mostra-se
socialmente recomendável), do CP, mantém-se a sua substituição tão
somente por uma das penas alternativas impostas na r. sentença,
consistente em prestação pecuniária à vítima, no valor de R$ 200,00,
ficando afastada, portanto, a prestação de serviços à comunidade.
Fica ainda destacado, como bem decidido na r.
sentença, que “deverá a condenada devolver os bens apropriados, como
comprometido em audiência” (fls. 89).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de NEUZA ISABEL DA SILVA, tão somente
para, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzir as penas
aplicadas a 01 ano de reclusão (substituída por prestação pecuniária à
vítima) e 10 dias-multa, sendo mantida, no mais, a r. sentença por seus
fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja iniciado
o cumprimento da pena em definitivo.
Deve a apelante ser ainda formalmente intimada de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação pecuniária à vítima no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500425-33.2019.8.26.0439 -Voto no
6
200,00, poderá implicar em sua reconversão na pena de 01 ano de
reclusão, em regime inicial semiaberto, que foi a originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator